Tribunal: TJES
Processo: 0011119-86.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011119-86.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento formulado por seguradora em ação regressiva, reconhecendo o dever de indenizar pelos danos elétricos causados a equipamentos de consumidores segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se restou configurado o nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos e falha na prestação do serviço pela concessionária;
(ii) saber se os laudos técnicos apresentados pela autora têm força probatória suficiente;
(iii) saber se os registros internos da concessionária são aptos a afastar a responsabilidade civil objetiva;
(iv) saber se os critérios de atualização e incidência de juros devem ser adequados à nova sistemática trazida pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo (CF, art. 37, §6º).
4. Os danos aos equipamentos foram comprovados por laudos técnicos emitidos por oficinas especializadas, que indicaram como causa a oscilação na rede elétrica.
5. A concessionária não apresentou prova técnica autônoma e idônea capaz de afastar o nexo de causalidade, limitando-se a extratos sistêmicos e alegações genéricas de ausência de oscilação.
6. Laudos particulares não infirmados por prova robusta podem ser considerados válidos, desde que idôneos e não eivados de suspeição.
7. A Resolução ANEEL nº 414/2010 não afasta a responsabilidade civil judicialmente reconhecida, por não se sobrepor à Constituição Federal e à legislação infraconstitucional aplicável.
8. A Lei nº 14.905/2024, de natureza processual, aplica-se imediatamente aos efeitos financeiros futuros, estabelecendo que, a partir de 01.09.2024, os juros moratórios devem ser calculados pela SELIC (deduzido o IPCA), enquanto a correção monetária deve observar exclusivamente o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para determinar que, a partir de 01.09.2024, a atualização da condenação observe o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC (deduzido o IPCA) como parâmetro para os juros moratórios.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação na rede, desde que não comprovadas causas excludentes de responsabilidade. 2. Laudo técnico particular é apto a instruir a pretensão indenizatória quando não impugnado por contraprova robusta. 3. A partir de 01.09.2024, incidem os novos critérios de atualização da condenação nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 927; CPC, art. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024151633625, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 19/06/2018; TJES, Apelação Cível nº 024170205793, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 15/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela SELIC desde a citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados e as atividades desenvolvidas pela concessionária; (ii) ilegitimidade dos laudos técnicos apresentados pela autora, por se tratarem de provas unilaterais; (iii) inexistência de registros de interrupção ou oscilação no fornecimento de energia nos dias relatados; (iv) necessidade de reforma da sentença quanto à incidência de juros e correção monetária com base na Lei n.º 14.905/2024.

A apelada, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção do julgado, defendendo: (i) A validade dos laudos técnicos apresentados e sua conformidade com as normativas da ANEEL; (ii) ausência de elementos probatórios que demonstrem excludente de responsabilidade por parte da concessionária; (iii) validade da sentença quanto à responsabilização objetiva da concessionária, conforme a Constituição Federal; (iv) correção na aplicação dos consectários legais de atualização de valores.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

Vitória/ES, 18 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela SELIC desde a citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados e as atividades desenvolvidas pela concessionária; (ii) ilegitimidade dos laudos técnicos apresentados pela autora, por se tratarem de provas unilaterais; (iii) inexistência de registros de interrupção ou oscilação no fornecimento de energia nos dias relatados; (iv) necessidade de reforma da sentença quanto à incidência de juros e correção monetária com base na Lei n.º 14.905/2024.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelo ressarcimento de danos em equipamentos de segurados da parte autora, decorrentes de oscilação na rede de fornecimento de energia.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS realizou o pagamento das indenizações aos seus segurados — Jackson Silva Santos e José Luiz Vinha — no montante total de R$ 3.290,00, referente à substituição de um notebook e de um televisor, equipamentos danificados em decorrência de suposta oscilação na rede elétrica nas datas de 19/10/2016 e 06/12/2019.

A seguradora apresentou laudos técnicos emitidos por oficinas especializadas, cujas conclusões apontam como causa dos danos a variação abrupta da tensão elétrica. Tais documentos não foram infirmados por prova técnica robusta apresentada pela concessionária apelante, que limitou sua defesa a extratos sistêmicos internos e meras alegações de ausência de registros de oscilação.

Em razão de tais elementos, o Magistrado
a quo,
ao julgar a demanda, reconheceu, que a avaria nos equipamentos dos segurados, os quais foram indenizados pela seguradora, ocorreu em função de oscilação brusca de tensão nas redes de distribuição de energia da Apelante. Segue trecho ilustrativo da sentença:

“[...]
após detida análise dos autos, tenho que o pleito autoral merece ser provido
.

Isso porque, a seguradora comprovou que os contratos firmados com os segurados Jackson Silva Santos e José Luiz Vinha possuíam cobertura de danos elétricos até a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), respectivamente – fl. 33 e fl. 48.

Ademais, a demandante acostou o boletim da assistência técnica indicando que o equipamento do segurado Jackson foi periciado e diagnosticado com “
curto circuito e todos os cabos flats danificados, inclusive o cabo flat do display. Sendo este decrito acima devido a pique de energia ou pane elétrica.
” – fl. 38. Ainda, consta à fl. 52 que o televisor do segurado José Juiz vinha “houve estalo forte” durante temporal, ocasionando danos ao aparelho.

E, ainda que os laudos técnicos de constatação dos danos careçam de maiores dados, deixando, assim, de primar pela melhor técnica de elaboração, não se pode olvidar ter sido confeccionado por prestadora de serviço privada especializada na manutenção de equipamentos, inexistindo qualquer indicativo de que tenha sido produzido de modo tendencioso.

A requerida, por sua vez, não se desincumbiu do seu encargo processual, na forma do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou ainda à luz do que estabelece a legislação consumerista, considerando a prévia inversão do ônus probatório.

Isso porque deixou não só de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade, como de trazer, na hipótese, um laudo técnico porventura elaborado por especialista ou empresa que pudesse se contrapor àqueles já carreados ao feito, de modo a então demonstrar, mesmo que minimamente, que os danos indicados como ocorridos não teriam sido ocasionados por problemas no fornecimento de energia elétrica, ou que derivariam de causa outra.

Outrossim, ainda que tenha apresentado na defesa imagens extraídas de telas de sistema informatizado que possam apontar a ausência de oscilações de tensão quando da ocorrência do sinistro (fl. 188), não se pode deixar de pontuar que o dado assim caracterizado, até porque obtido por meio operado e alimentado pela própria ré, deveria vir corroborado por elemento técnico outro, preferencialmente laudo produzido por terceiro contratado para tanto.

Não obstante a concessionária alegar que não se teria observado, na hipótese, os procedimentos a que aludiria os atos normativos expedidos pela ANEEL, dentre os quais se cita, em especial, a sua Resolução de nº 414/2010, também impende assinalar que as determinações que se relacionam à possibilidade de que a perícia nos equipamentos de determinada unidade, pela concessionária, pudessem servir de base ao ressarcimento pelos prejuízos experimentados, essa regulação, afeita ao procedimento extrajudicial, não pode vincular a atuação do Judiciário quando da análise do pedido de indenização que eventualmente lhe seja deduzido.

Quanto ao mais, mister asseverar que tampouco haveria que se falar sobre possível rompimento do nexo de causalidade por possivelmente terem os danos nesta especificados como experimentados decorrido de hipotéticas descargas elétricas de natureza atmosférica, seja ante a ausência de elementos mínimos aptos a demonstrar tais circunstâncias no dia em que constatado o sinistro apontado na inicial, seja por não poderem tais fatos se caracterizar como caso fortuito ou força maior, seja pela sua previsibilidade (ocasionalmente a rede elétrica recebe descargas atmosféricas), seja em razão da obrigação da concessionária de adotar medidas que sirvam a evitar que a sobrecarga e a oscilação de sua rede possam afetar seus consumidores.

A confirmar o entendimento exposto, colaciono as seguintes ementas de julgamento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO. DANO ELÉTRICO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1.
O exercício do regresso por seguradora se dá em sub-rogação de direitos, nos moldes do arts. 349 e 786 do Código Civil (CC), o que garante o exercício de titular do direito, com todas as prerrogativas de origem, inclusive a relação jurídica consumerista, quando existente. 2. As empresas prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos no art. 37, §6º, da Constituição Federal. 3. O laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo. 4. A concessionária, mesmo sob sua incumbência, não comprovou nenhuma das causas excludente de responsabilidade, desistindo, inclusive, da produção de prova pericial, trazendo para si o dever de ressarcir os danos pleiteados. 5. A garantia de acesso à justiça e a responsabilidade das empresas públicas decorrem da Constituição Federal, que não são sobrepostas pela Resolução 414/2010 da ANEEL
. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151633625, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PICO DE LUZ. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA: DESNECESSÁRIA, POIS CABE A CONCESSIONÁRIA PROVAR O POR ELA ALEGADO EM SUA PEÇA DE RESPOSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência é assente no sentido de que responsabilidade civil objetiva, consagrada no art. 37, §6º, da CF/88 atribui às concessionárias de serviços públicos a obrigação de indenizar os danos causados em virtude de seus atos, salvo culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Comprovado que o segurado sofreu prejuízos materiais em seus equipamentos, provocados por falha na prestação do serviço de energia elétrica (sobretensão), a seguradora sub-rogada tem direito ao ressarcimento da indenização que pagou à segurada
(TJ-AM Apelação APL 00005084820068040001 AM 0000508-48.2006.8.04.0001 (TJ-AM)) 2. Na situação posta, segundo consta, a empresa autora da ação de origem teria demonstrado a ocorrência do dano, bem como teria demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o fato (pois não seria controversa a ocorrência dos picos e nem ao menos que estes teriam acontecido na data alegada pela parte autora, razão pela qual se conclui que o dano e o suposto nexo, até ulterior deliberação a respeito, estariam comprovados, de pronto). 3. Não há, no caso, que se falar em inversão do ônus da prova pois, além da responsabilidade da concessionária, na situação posta, ser objetiva, esta última, nos termos narrados, em sede de contestação resistiu ao afirmado na exordial, sendo dever seu comprovar o afirmado na referida peça. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179009188, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031982-15.2010.8.08.0024 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A APELADO: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS RELATOR: DES. SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESSARCIMENTO APÓLICE DE SEGURO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COBERTURA DE DANOS ELÉTRICOS DANOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RESSARCIMENTO DEVIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal Rejeitada. A doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no sentido de que a mera reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não é suficiente para o não conhecimento do recurso, quando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida (AgRg no AREsp 658.767/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). 2. Mérito.
Inicialmente, convém esclarecer que eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. 3. Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento. 4. No caso, há de se reconhecer que a responsabilidade da ré/apelante perante a autora/apelada é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Como sabido, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público está relacionada à teoria do risco no caso, o risco administrativo , não havendo que se falar em risco integral, segundo a qual a responsabilidade seria objetiva independentemente de qualquer circunstância. 6. Portanto, correto o entendimento encampado pela Magistrada, no sentido de que competia à ré/apelante comprovar que não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não foi a causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa do segurado ou de terceiro, ou ainda em razão de caso fortuito ou de força maior, o que não se verifica na hipótese em apreço
. 7. Colhe-se dos autos laudo técnico apontando que a central de interfone do condomínio fora danificada devido a uma descarga elétrica/raio, documentos que não foram impugnados especificadamente pela apelada, cuja defesa se resume a defender a inexistência de registro de descarga atmosférica naquele período. 8. No tocante à alegação de que em consulta à base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, da qual verificou-se a inexistência de falta de energia na data relatada, sendo esta prova suficiente da inexistência de nexo causal entre os supostos danos suportados pelo segurado e a conduta da concessionária de energia elétrica, tenho que a mesma não prospera. 9. Destarte, a despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a conferência nos registros na subestação da região que se encontra o condomínio segurado não é suficiente a afastar a existência de descarga elétrica/raio alardeada na exordial. 10. Destarte, não tendo a apelante se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos ao condomínio segurado, resta evidenciada a responsabilidade civil e o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada, em razão dos danos sofridos pelo Condomínio Residencial Sintra, na ordem de R$ 5.261,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e um reais), conforme recibo acostado aos autos. 11. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos , conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, 02 de outubro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 024100319821, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018)

Por tais razões, e considerando que os prejuízos alegados como suportados pela autora se encontram devidamente comprovados nos autos, estando suficientemente evidenciado o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos segurados e a interrupção no fornecimento de energia elétrica, de rigor seja reconhecida a(s) falha(s) na prestação de serviços por parte da concessionária fornecedora e o direito da seguradora ao ressarcimento pelos valores que despendeu em função das contratações mantidas com os consumidores, com quem se equipara no caso vertente.

Tecidas tais considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para CONDENAR a parte ré a ressarcir a autora o valor de R$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela SELIC desde a citação.

DECLARO RESOLVIDO O MÉRITO
na forma do art. 487, I, do CPC. [...]” (ID 14436930)

Pois bem, ainda que não aplicáveis a espécie as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor (REsp nº 2092308 – SP – Relatora Min. Nancy Andrighi), entendo que deve ser mantida a sentença.

Cumpre-me rememorar a redação do §6º do art. 37 da Constituição Federal: “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
”.

Da minuciosa análise do arcabouço probatório, verifico que a seguradora apresentou parecer técnico comprobatório dos danos, não tendo a Apelante, em momento algum, apresentado elementos técnicos hábeis a desconstituir tal prova.

Nesse contexto, mostra-se relevante destacar que a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37 §6º da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.

Em reforço ao que estabelece a legislação constitucional, assim dispõe a Resolução ANEEL nº 414/2010:

Art. 210. A distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203
.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado. (destaquei)

In casu
, não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva das vítimas ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante que não apresentou qualquer prova capaz de desconstituir a alegações da apelada e os demais elementos dos autos.

Ademais, a falha e/ou defeito no fornecimento de energia elétrica não configura caso fortuito a ensejar hipótese de excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fato previsível que constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público.

Sobre o tema em discussão nos autos, trago os precedentes que seguem:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO DESEMBOLSO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO À LUZ DO DISPÊNDIO COMPROVADO. EFEITO TRANSLATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I O efeito translativo dos recursos permite que determinadas matérias sejam julgadas de ofício pelo Tribunal. II Observando o conteúdo sentencial, percebe-se que o juiz de primeiro grau inverteu o ônus da prova no momento da prolação da sentença, ferindo as garantias constitucionais e não permitindo que a instrução probatória seja construída de maneira adequada. Não obstante assim seja, a referida inversão intempestivamente operada não ocasionou nenhum prejuízo às partes, visto que a presente situação não se caracteriza pela necessidade da redistribuição desse ônus, tendo em vista que a Seguradora, ora Apelada, não preenche os requisitos de hipossuficiência e vulnerabilidade elencados na norma de regência. Sentença alterada de ofício apenas para que reste consignada a rejeição do pleito de inversão. III - Por força do §6º do art. 37 da Constituição Federal as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Em decorrência de tal previsão, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar a sua responsabilidade, comprovar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito. IV - As provas acostadas aos autos demonstraram de forma inconteste o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo segurado e as oscilações no fornecimento de energia elétrica, o que impõe o ressarcimento do montante dispendido pela seguradora em seu favor. Tendo os relatórios de visitas técnicas sido submetidos ao contraditório e consistido em prova de fato constitutivo do direito do autor (artigo 373, I, do CPC), entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao deixar de afastar o nexo de causalidade e, por conseguinte, a caracterização de sua responsabilidade civil. V - Não há como considerar que houve algum tipo de desrespeito ao que está posto na resolução nº 414/2010 da ANEEL pelo segurado, em especial à luz de seu artigo 206 - em nenhum momento a concessionária de energia solicitou a realização pericial no equipamento, também não há indícios de que o consumidor tenha impedido a realização de algum procedimento por parte da concessionária VI Em relação à irresignação atinente ao marco inicial de incidência da correção monetária, não há dúvidas de que em demandas em que se discutem danos materiais seus valores devem ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, conforme apregoa a Súmula nº 43, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, in casu, ocorreu a partir do desembolso efetuado pela apelada ao segurado para quitar as despesas com a manutenção do elevador, não merecendo prosperar o argumento da Apelante. VII - O gasto efetivo da seguradora, ora Apelada, foi de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais), única cifra efetivamente demonstrada, devendo sofrer o montante condenatório a adequação mencionada. VIII Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação, retificar de ofício a sentença quanto à inversão do ônus probatório promovida a fim de afastá-la, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170205793, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS EM APARELHO ELETRÔNICO. SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA. 1 - O Juiz é o destinatário da prova e, portanto, a ele cabe decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que justificarão o julgamento. Esse é o entendimento que se extrai dos artigos 130 e 131, do CPC/1973 e artigos 370 e 371, do CPC/2015. 2. O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 3. A pretensão de ressarcimento de danos em razão de falha no fornecimento de energia elétrica ("pico de energia") por concessionária pública prescinde da vistoria prévia prevista no artigo 10, inciso III, da Resolução ANEEL nº 61/04. 4 - A apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao apelado, sub-rogado nos direitos do consumidor conferidos ao segurado, por força do artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade. 5 - O artigo 14, §3º incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que o defeito não existe ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. 6 - Recurso desprovido. (TJES; APL 0034138-73.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/06/2016; DJES 06/07/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA SEGURO OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO RESPONSABILIDADE CIVIL TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA CONCLUSÃO NÃO INFIRMADA MEDIANTE PROVA TÉCNICA ALEGADA AUSÊNCIA DE AGUARDO DE VISITA TÉCNICO RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 PRIVAÇÃO DO USO DOS EQUIPAMENTOS PELO CONSUMIDOR DESCABIMENTO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA TERMO INICIAL DATA DO PAGAMENTO EFETUADO AO SEGURADO SENTENÇA MANTIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1 ) Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos. 2) A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo causal com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo causal o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público. 3) Em que pese ter impugnado o laudo técnico apresentado pela seguradora, ao argumento de que se trata de prova técnica produzida unilateralmente por particular, competia à concessionária de serviço público demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No entanto, a contestação veio aos autos desacompanhada de qualquer documento, à exceção de telas sistêmicas inseridas na própria peça de defesa, além dos atos constitutivos da requerida e instrumentos de representação processual. 4) Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante, que apenas apresentou, no bojo da contestação, algumas telas extraídas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão na data informada na inicial. 5) Não há proveito nas singelas impressões de telas de seu sistema, porquanto delas não constam informações irrefutáveis acerca da alegada estabilidade no fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado, daí porque descabe presumir em detrimento do laudo técnico apresentado pela seguradora a inocorrência da falha na prestação de serviços, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 6) O art. 205 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 dispõe que a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade..., não exigindo que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um de seus técnicos compareça ao local. No mesmo sentido, o art. 206 estabelece que a distribuidora de energia elétrica pode fazer verificação in loco do equipamento danificado e solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada..., ou seja, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de seus equipamentos, haja vista que tal dispositivo reflete duas ações não obrigatórias verificação no local e encaminhamento à oficina. 7) Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora corresponde à data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado. 8) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Na responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos incide a teoria do risco administrativo e, por força do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, dispensa a presença do elemento culpa, restando ao fornecedor, a fim de eximir-se do dever de indenizar, o ônus de provar a existência de causas excludentes do nexo causal. [...]. (TJES; AC 0002934-30.2004.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 22/01/2013; DJES 04/02/2013)

Destaco, ainda, que conforme entendimento já adotado por este Egrégio Tribunal “
não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042770, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)”.

Por fim, quanto aos índices de correção do valor devido, cumpre esclarecer que a Lei nº 14.905/2024, ao alterar o art. 406 do Código Civil, passou a estabelecer que os juros moratórios devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, e que a correção monetária deve observar exclusivamente o IPCA, vedando a cumulação de juros e correção conforme a resolução CMN nº 5.171/2024. Por se tratar de norma de natureza processual e de ordem pública, aplica-se o princípio
tempus regit actum
, conforme precedentes do STF nos temas 810 e 1.170, devendo a nova legislação ser aplicada aos efeitos financeiros incidentes após sua vigência (01.09.2024).

Neste contexto deve, portanto, ser determinado que a partir de 01.09.2024 a atualização da condenação observe o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC (deduzido o IPCA) como parâmetro para os juros moratórios (TJES; AC 5000206-78.2020.8.08.0017; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Publ. 26/05/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
CONCEDO-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para estabelecer que, a partir de 01.09.2024, a atualização da condenação observe o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC (deduzido o IPCA) como parâmetro para os juros moratórios.

Em razão do parcial provimento, incabível a aplicação do art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar